Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730827-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: GILEAD RODRIGUES DOURADO, E. H. D. C., E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO DESPACHO Antes de apreciar os termos do Agravo Interno interposto, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareça acerca da tempestividade do referido recurso, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 12:57:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora